Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-73.2018.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura na mão direita. Limitação dos movimentos do o 3o, 4o e 5o quirodáctilos. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura na mão direita. Limitação dos movimentos do o 3o, 4o e 5o quirodáctilos. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JUCILENO DOS SANTOS SELES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa necessária apenas para adequar a correção monetária e os juros com o atual
entendimento do STF, bem como para antecipar os efeitos da tutela, suspendendo-se
o feito após o presente julgamento e até decisão final do Tema 862, nos termos do
V. Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
2
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jucileno dos Santos Seles
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Diadema
Voto no 13532
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura na mão
direita. Limitação dos movimentos do o 3o, 4o e 5o
quirodáctilos. Nexo causal demonstrado. Incapacidade
parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR,
e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Marisa da Costa Alves Ferreira, que julgou
procedente o pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a
JUCILENO DOS SANTOS SELES, a partir da cessação do auxílio-doença,
corrigidas as parcelas em atraso pela TR, além de pagamento de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
3
advocatícios a serem fixados em sede de liquidação (fls. 221/222), anoto que
os autos vieram à segunda instância por força de remessa necessária, vez que
a autarquia, apesar de devidamente intimada (fls. 230/231), deixou de
apresentar recurso (fl. 232).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de vigilante/motorista de carro forte, sofreu
acidente in itinere na data de 31/01/2018, ao colidir sua motocicleta, no
trajeto do trabalho para casa, vindo a sofrer fratura na mão direita, com
consequente redução da sua capacidade laborativa. Requereu indenização
acidentária.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de
segurado do obreiro ao tempo do infortúnio (cópia da CTPS - fl. 10), ficha de
atendimento médico (fl. 11), boletim de ocorrência registrando o acidente de
trânsito (fls. 12/15) e a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT (fl. 207).
A
autarquia
concedeu-lhe,
administrativamente,
o
benefício de auxílio-doença acidentário durante o período de 16/02 a
01/04/2018 (fl. 190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
4
O laudo médico-pericial não deixou dúvidas quanto à
incapacidade parcial e permanente da Parte Autora (fls. 122/130):
CONCLUSÃO
Após submeter o Autor ao exame médico-pericial necessário,
com análise do seu Histórico Médico e o Exame Físico
Especializado, constatou-se que o periciando sofreu um
Acidente de Trabalho que resultou em ANQUILOSE parcial
do 3o, 4o e 5o quirodáctilos direitos, com danos sequelares
definitivos e permanentes na mão dominante, o que determina
maior dificuldade para o trabalho em geral, exigindo maior
esforço para a realização das suas atividades.
A incapacidade é parcial e permanente.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
As sequelas infligidas ao obreiro geram limitações
funcionais, que apesar de não o impedirem de exercer suas funções habituais,
dificultam o seu desempenho.
Em caso análogo, assim já decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público, em voto da Relatoria do Des. Nelson Biazzi:
“É sabido o conceito de que a mão humana constitui um
conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função
própria, de sorte que qualquer alteração anatômica pode
prejudicar a atuação global do órgão preensor, e demandar,
ao menos, maior esforço na realização da função habitual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
5
Anoto que esse tipo de prejuízo funcional também é
acobertado pela legislação em vigor, pois o Decreto n.
3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social,
em seu art. 104, inciso II é expresso ao abranger o maior
esforço como hipótese de indenização. Nesse sentido, o
posicionamento do C. STJ no julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia repetitiva”. (STJ, 3a Seção,
REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso Limongi, j.
23/06/2010,
DJe
08/09/2010)”.
(Apelação
1026376-57.2016.8.26.0224;
Data
do
Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017).
O nexo causal restou comprovado pelos documentos
acostados aos autos, bem como foi reconhecido pela autarquia ao conceder
benefício de natureza acidentária.
Demonstrado o nexo de causalidade e a incapacidade
laborativa parcial e permanente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, a
parte autora preenche os requisitos necessários do auxílio-acidente, que
corresponde a 50% do salário-de-benefício, atualizado pelos índices
previdenciários, nos termos do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida, deve ser
mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da Parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
6
Autora, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-
E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
7
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.
5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
8
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
O percentual da verba honorária deverá ser definido
apenas em execução, a teor da ressalva prevista no art. 85 § 4o, inciso II, do
CPC/2015, como bem determinado na r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
9
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do
processo ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento à remessa
necessária apenas para adequar a correção monetária e os juros com o atual
entendimento do STF, bem como para antecipar os efeitos da tutela,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final do
Tema 862, nos termos do V. Acórdão.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. no do processo
1005722-73.2018.8.26.0161
2. Nome do segurado
JUCILENO DOS SANTOS SELES
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
02/04/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005722-73.2018.8.26.0161 -Voto no 13532
10
5. R.M.I.
a ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator